Tribunal: CARF
Processo: 17883.000182/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000182/2008-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.912 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem realize as providências discriminadas na
conclusão do voto do relator. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte
para que se manifeste acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos nos autos do processo no
17883.000182/2008-99, em face do acórdão no 06-49.695, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em sessão realizada em 22
de outubro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000182/2008-99
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.912 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000182/2008-99

“Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n.o
37.048.348-0, consolidado em 14/12/2006, relativo as contribuições previdenciárias
correspondentes à parte da empresa, as devidas pelos segurados (não objeto de retenção
por parte da empresa), e a destinada ao financiamento da complementação das
prestações por acidentes do trabalho – SAT (até 06/97), e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, GILRAT (competências a partir de
07/97), nas competências 05/1996 a 05/1997, consolidado em 14/12/2006 ,o valor de R$
42.700,32 (quarenta e dois mil e setecentos reais e trinta e dois centavos).
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 27/31:
• 2.1. A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em comento foi lavrada em
substituição à NFLD no 35.007.354-6, cientificada ao sujeito passivo em 01/12/1999, e
anulada pela 4o Câmara de Julgamento através do Acórdão no 724/2005 – Ofício no
10/4o CAJ/CRPS, de 04/04/2006 – em face da omissão no relatório de Fundamentos
Legais do Débito do dispositivo legal que autoriza o levantamento do débito por
arbitramento, como também pelo fato de a NFLD ter arrolado, de forma englobada, os
169 prestadores de serviço do que decorreu violação aos direitos constitucionais do
devido processo legal e da ampla defesa do Contribuinte.
• 2.2. Os créditos apurados são decorrentes do instituto da responsabilidade solidária,
com os quais a empresa contratante responde solidariamente com a contratada pelas
obrigações, com a Seguridade Social relativos aos serviços prestados, conforme previsto
no artigo 31 da Lei no 8212/91.
• 2.3. A empresa foi intimada em 27/07/2006, a comprovar os recolhimentos das
contribuições previdenciárias, inclusive as incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados incluída nas notas fiscais/faturas/recibos correspondentes aos
serviços executados. No entanto, vencido o prazo, e não tendo sido comprovado tais
recolhimentos, o débito foi lançado por arbitramento, conforme determina o §3o do art.
33 da lei no 8.212/91, mediante a aplicação do percentual de 40% sobre o valor das
notas fiscais, conforme disposto nas Ordens de Serviço INSS/DC nos 51, de 06/10/92,
165, de 11/07/97, e 176, de 05/12/97.
• 2.4. Os valores dos documentos relacionados nesta notificação foram identificados
através das notas fiscais e dos lançamentos contábeis (livros Razão e Diário)
apresentados na Fiscalização anterior, cujos valores, vencimento, percentuais na
apuração do salário de contribuição, e numero do Contrato de Prestação de Serviço
constam do Relatório de Lançamentos.
• 2.5. A maioria dos contratos de prestação de serviço da Cia. Siderúrgica Nacional
foram concentrados no CNPJ 33.042.730/0017-71 (USINA), sendo usado SAT/CNAE
deste estabelecimento
2.6. Complementam o Relatório Fiscal, e encontram-se anexos à NFLD, IPC –
Instruções para o Contribuinte, de fls. 04/05; DAD – Discriminativo Analítico de
Débito, de fls.06/07, DSD – Discriminativo Sintético de Débito, de fls. 08; RL –
Relatório de Lançamentos, de fls. 09; FLD – Fundamentos Legais do Débito, de fls.
10/13, CORESP – Relatório de Co-Responsáveis, de fls. 14/17; Mandado de
Procedimento Fiscal, de fls.18/19, TIAD – Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos, de fls. 20; e, TEAF – Termo de Encerramento de Auditoria Fiscal, de fls.
fls.21/26.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A Companhia Siderurgica Nacional, embora regularmente notificada por Aviso de
Recebimento – AR, em 23/12/2006, (fls. 32), não apresentou impugnação.
3.1. A empresa prestadora de serviços Polikini Industria e Comercio Ltda, foi
cientificada do lançamento em 23/12/2006, AR de (fls. 33), apresentou a impugnação
tempestiva, de fls. 36/46, acompanhada dos documentos de fls. 48/452, alegando, em
síntese que:
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.912 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000182/2008-99

3.2. A empresa não foi previamente intimada e por este motivo não apresentou os
documentos comprobatórios, aptos a demonstrar que a mesma encontra-se em dia com o
recolhimento da contribuição para a Seguridade Social sobre os serviços executados, o
que restará devidamente comprovado.
3.3. Quanto ao mérito, que seja julgada improcedente a presente NFLD, tendo em vista
a comprovação do pagamento dos supostos débitos exigidos pelos documentos
acostados aos autos, entre eles, notas fiscais, guias GRPS, folhas de pagamento de todos
os empregados, bem como os comprovantes de Parcelamento, do restante dos valores
das contribuições devidas ao INSS pela empresa Polikini.
3.4. Que dentre as sete notas fiscais elencadas no relatório de lançamentos de débito,
quatro não se referem à prestração de serviços, mas, apenas a venda de produtos, sendo
elas:
• Nota fiscal de n°. 001354 de 26/04/1996, (competência mês) 05/1996); fls. 431
• Nota fiscal de n°. 1887 de 20/09/1996 (competência mês 10/1996); fls. 433
• Nota fiscal de n°. 001961 de 15/10/1996 (competência mês 11/1996); fls. 427
• Nota fiscal de n°. 002355 de 05/02/1997 (competência mês 03/1997), fls. 429
3.5. Em relação à nota fiscal de n° 835 (anexo VI) de 12/05/97 (competência mês
05/1997), a autuada afirma que esta foi emitida para a empresa Tercrom Indústria e
Comércio Ltda, sendo a mesma cancelada, consequentemente, referida nota não foi
sequer emitida pela notificada à empresa tomadora.
3.6. Em relação a decadência, cita a Sumula Vinculante no 8 que afastou o prazo antes
determinado para a contagem decadencial dado pelo art. 45 da Lei 8212/91 de 10 anos,
devendo ser considerado o prazo determinado pelo Código Tributário Nacional, no
artigo 173, I do CTN, ou seja, 5 anos da ocorrência do fato gerador.
3.7. Tendo sido a empresa notificada para quitar os supostos créditos com a Previdência
Social somente em 23/12/2006, consequentemente resta clara a aplicação da decadência
para o período 05/1996, 10/1996, 11/1996, 02/1997, 04/1997 e 05/1997 do débito.
3.8. Após, quanto ao pedido, requer:
3.9. O reconhecimento da inexistência de qualquer débito incidente sobre a
remuneração dos empregados da empresa notificada, e que não seja praticado qualquer
ato que implique na inclusão da empresa notificada - prestadora de serviços - no
Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN) ou
no próprio quadro de devedores do INSS. DA INFORMAÇÃO FISCAL
4. Às fls. 105, a Seção de Contencioso Administrativo da DRP/Caxias fez retornarem os
autos à Fiscalização, para que fosse esclarecido de forma efetiva a existência ou não de
serviços prestados envolvendo a cessão de mão de obra na situação tratada nos autos ou
justificar eventual impossibilidade de fazê-lo.
4.1. Em atendimento, a auditoria, através da Informação Fiscal de fls. 469/471,
esclareceu que os contratos de prestação de serviços, prevêem que o planejamento e a
execução dos serviços, bem como o fornecimento de pessoal qualificado e especializado
são de responsabilidade da contratada, e que as encomendas de serviço referem-se a
manutenção, montagem e limpeza processadas nas dependências da contratante, com o
uso de mão de obra da contratada.
Da Impugnação da Tomadora
5. Reaberto o prazo para apresentação de defesa, a Companhia Siderúrgica Nacional –
CSN impugnou tempestivamente o lançamento, fls. 471/472, com os documentos de fls.
498/549, deduzindo as razões a seguir reproduzidas:
5.1. Que os débitos lançados estão extintos, uma vez que o acórdão de nulidade lavrado
pela 4a CAJ do CRPS, nos autos da NFLD originária, baseou-se integralmente no
ferimento às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tratando-se,
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.912 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000182/2008-99

portanto, de vício material, que não autoriza o deslocamento da regra decadencial para o
art. 173 II do CTN.
5.2. Trata-se, outrossim, de autuação em razão de responsabilidade solidária, tema que
tem cunho exclusivamente material, não havendo que se falar em vício formal na
hipótese.
5.3. Isto posto, se não houve reabertura do prazo para lançamento, impõe-se a conclusão
de que decaiu o direito de constituir o crédito tributário por parte do sujeito ativo, que é
de cinco anos, a teor do art. 173 I do CTN.
5.4. No mérito, alega que a responsabilidade solidária prevista no art. 31 da Lei
8.212/91, na redação vigente à época dos fatos geradores, deve ser observada no
momento da exigibilidade do crédito, não na sua constituição, sendo obrigatória a
averiguação, por parte da fiscalização, da efetiva inadimplência da prestadora antes de
efetuar qualquer lançamento contra a tomadora.
5.5. Reproduz o art. 37 da Lei 8.212/91, concluindo que somente pode ser lavrada
notificação de débito se constatada pela fiscalização a ausência de recolhimento de
contribuição.
5.6. A mera constatação de que a empresa prestadora não sofreu fiscalização à época em
que prestou serviços à impugnante, não tendo sido sequer intimada para apresentar
qualquer tipo de documento, não é suficiente para justificar o procedimento de apuração
de débitos, eis que não foi efetuada, em momento algum, a análise da escrituração
contábil da prestadora para fins de verificação da sua adimplência.
5.7. Tendo ocorrido o correto pagamento por parte da empresa prestadora de serviços, e
são fortes os indícios de que tenha havido, estará configurada a situação prevista no art.
125, I do CTN, que estende aos demais obrigados na solidariedade os efeitos do
pagamento efetuado por um deles.
5.8. Invoca o Parecer 2376/2000 editado pela Consultoria Jurídica do Ministério da
Previdência Social, e a Orientação Interna INSS/DIREP no 7, de 17/06/2004, destacando
trecho em que é recomendada uma sistemática de acompanhamento de cobrança
visando evitar o lançamento de crédito já extinto ou que já esteja sendo discutido ou
cobrado judicial ou administrativamente.
5.9. Ressalta que a prestadora já trouxe aos autos Guias da Previdência Social que
comprovam o recolhimento do débito ora cobrado.
5.10. Em nome do princípio da Verdade Material, protesta pela conversão do feito em
diligência, para que se proceda à aferição dos livros contábeis da prestadora.
5.11. Aduna arestos e excertos doutrinários em abono de suas teses.
Da Impugnação da Prestadora
6. Em adendo às razões anteriormente expendidas, a empresa prestadora, dentro do
prazo disponibilizado, aduz os seguintes argumentos:
6.1. Reedita a tese de extinção dos créditos lançados pelo decurso de prazo decadencial,
com base na Súmula Vinculante no 08 do STF.
6.2. No mérito, reitera as razões da primeira impugnação.
6.3. Protesta pela juntada de documentos a posteriori, bem como a produção de prova
pericial contábil.
7. É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da impugnação
apresentada, exonerando parcialmente o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido no
valor originário de R$ 3.762,89 (Três mil e setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove
centavos) e acréscimos legais.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.912 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000182/2008-99

Inconformada, a Companhia Siderúrgica Nacional apresentou recurso voluntário,
às fls. 665/690, reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação.
Por sua vez, a Polikini Indústria e Comércio Ltda apresentou também recurso
voluntário, às fls. 726/727, onde aduz que parcelou os débitos, juntando comprovantes em anexo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os recursos voluntários foram apresentados dentro do prazo legal, reunindo,
ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, entendo por conhecê-los.
Em que pese a Polikini Indústria e Comércio Ltda ter referido em recurso
voluntário, às fls. 726/727 que parcelou os débitos, juntando comprovantes em anexo, verifica-se
que consta informação de fl. 836, posterior a interposição do recurso em questão, onde consta
que o valor devido perfaz, em 03/10/2016, R$ 15,231,20. Ainda, a informação de fl. 835, deixa
dúvidas se o pagamento foi rejeitado ou não na consolidação do parcelamento.
Portanto, entendo que deve ser convertido o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora informe a situação atual do crédito tributário exigido nestes autos,
esclarecendo se as guias juntadas em anexo ao recurso de fls. 726/727 se referem ao presente
processo, bem como que indique se o presente crédito tributário foi ou não, em algum momento,
consolidado em parcelamento, haja vista que a adesão ao parcelamento implica em desistência
do recurso.
Além da diligência acima proposta, necessário ainda referir que, por tratar-se de
lançamento substitutivo de outro declarado nulo, é insuficiente ao deslinde da questão a simples
aplicação do prazo para formalização do novo lançamento, a teor do que prescreve o art. 173, II
do CTN. É preciso, em primeiro lugar, verificar o que pode ser incluído no novo lançamento. E
para tanto, cumpre analisar o prazo decadencial em relação ao lançamento declarado nulo.
Destaque-se que com a edição pelo Supremo Tribunal Federal da Súmula
Vinculante no 8, publicada no DOU de 20/06/2008, foi declarado inconstitucional o artigo 45 da
Lei no 8.212/91, o qual previa o prazo decadencial de 10 anos para a constituição do crédito
devido à Seguridade Social.
Cumpre esclarecer, no que se refere ao crédito constituído, que o presente
lançamento, conforme o Relatório Fiscal, é substitutivo da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD no 35.007.354-6, cuja ciência do sujeito passivo se deu em 01/12/1999,
relativamente a fatos geradores ocorridos no período de 05/1996 a 05/1997.
Assim, aplicando-se o quinquênio do CTN – seja pela regra do parágrafo 4o do
art. 150, seja pelo disposto no inciso I do art. 173, ao lançamento originário, se anulado em
decorrência de vício formal, tem-se que nenhuma das competências abrangidas pela NFLD
(05/1996 a 05/1997) encontravam-se fulminadas pela decadência à época de seu lançamento.
Em outras oportunidades, em processos similares a este, tal qual no acordão no
2202-004.368, manifestei-me que o vício do lançamento seria por vício material, pois, na
constituição do lançamento, teria sido incluído a responsável solidária, o que não haveria no
lançamento originário, a qual restou anulado.
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.912 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000182/2008-99

Contudo, no presente caso, não consta a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD no 35.007.354-6, de modo a se verificar se houve algum tipo de inovação no
lançamento. Igualmente não há o acórdão 724/2005 que declarou nula a referida NFLD.
Tais documentos são, ao meu entender, indispensáveis para verificação se houve
ou não decadência. Diante disso, proponho conversão em diligência para que seja realizada a
juntada aos autos pela unidade preparadora tais documentos.
Conclusão.
Ante o exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade preparadora:
i) informe a situação atual do crédito tributário exigido nestes autos, esclarecendo
se as guias juntadas em anexo ao recurso de fls. 726/727 se referem ao presente processo, bem
como que indique se o presente crédito tributário foi ou não, em algum momento, consolidado
em parcelamento, haja vista que a adesão ao parcelamento implica em desistência do recurso;
ii) promova a juntada aos autos da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD no 35.007.354-6 e documentos que a instruíram, bem como o comprovante de intimação a
quem foi notificado por ela;
iii) promova a juntada aos autos do acórdão no 724/2005, o qual declarou nula a
NFLD no 35.007.354-6;
iv) após, sejam intimadas as recorrentes quanto ao resultado da diligência,
oportunizando-lhes prazo para manifestação.
Por fim, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital